Tribunal: TJDFT
Processo: 0729091-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA. ADVOGADOS NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime, com fundamento no art. 395, III, do CPP, por ausência de justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do recurso em sentido estrito à luz do recolhimento extemporâneo do preparo; (ii) verificar se a decisão de rejeição da queixa-crime revela suspeição do Juízo; (iii) determinar se há justa causa para o recebimento da queixa-crime por calúnia contra advogados que, em petição, imputaram fatos típicos à querelante no exercício da atividade profissional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação subsidiária do CPC ao processo penal admite a possibilidade de recolhimento do preparo, em dobro, após intimação, evitando a deserção, desde que cumprido o prazo legal, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJDFT.
4. A alegação genérica de julgamento antecipado não configura, por si só, hipótese de suspeição do Juízo, ausente demonstração de relação pessoal, interesse no feito ou hipótese legal do art. 254 do CPP.
5. A via eleita – recurso em sentido estrito – é inadequada para arguição de suspeição, devendo ser manejada exceção própria, nos termos do art. 95, I, do CPP.
6. Para a configuração do crime de calúnia, exige-se demonstração mínima de que os querelados tinham ciência da falsidade das imputações, elemento subjetivo específico do tipo penal (“falsamente”).
7. A queixa-crime não descreve a ciência da falsidade por parte dos querelados, tampouco apresenta indícios de que estes extrapolaram os limites da atuação advocatícia ou atuaram com intenção de caluniar.
8. A atuação dos querelados ocorreu em petição judicial no curso de ação cível, no interesse de seus clientes, sendo insuficiente, por si só, para configurar calúnia em razão da ausência do elemento normativa do tipo penal.
9. Não estando presentes elementos que demonstrem justa causa para a instauração da ação penal, impõe-se a manutenção da rejeição da queixa-crime.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 95, I; 96; 254; 395, III; 564, I; CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o; CP, art. 138.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.416.920/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.05.2015, DJe 14.05.2015; STJ, AgRg no AREsp no 768.497/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 05.11.2015; STJ, HC no 76.356/RJ, Rel. Min. Jane Silva, DJe 10.03.2008; STJ, RHC no 14.621/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 10.05.2004